Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012877-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS - CPF: 066.979.552-60 (PACIENTE), EDIMAR SOUSA NEVES - CPF: 074.889.971-58 (PACIENTE), GENILSON STADLER MALLMANN - CPF: 063.353.691-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
, CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA,
PREDICADOS PESSOAIS, PATERNIDADE, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E
OUTORGA LIBERDADE – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DEDUÇÃO DE PLEITO IDÊNTICO PERANTE O JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ANÁLISE SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA – IMPERTINÊNCIA EM SEDE DE HC – ENTENDIEMNTO DO STJ E DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APEENSÃO DE 44G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CONSIDERÁVEL VALOR EM ESPÉCIE – SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – SEGREGAÇÕES JUSTIFICADAS – POSIÇÃO DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS NÃO AUTORIZADAS – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS CRIMINOSOS – MAIOR ENVOLVIMENTO COM O NARCOTRÁFICO – ARESTO DO STJ – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(TJMT, HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000)

A análise acerca da destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000).

A considerável quantidade de pasta-base de cocaína [quarenta e quatro gramas], o valor em espécie [aproximadamente mil reais] e o “simulacro” de arma de fogo, apreendidos em poder dos pacientes, justificam as prisões preventivas para garantia da ordem pública,
por evidenciarem maior gravidade concreta das condutas,
segundo posição jurisprudencial do c. STJ (HC 586416/RS)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

As
circunstâncias dos fatos criminosos - tráfico urbano, com envolvimento de 3 (três) agentes supostamente associados

e apreensões de pasta-base de cocaína acondicionada de formas diversas [porções pequenas e médias], além da localização de considerável quantia de dinheiro em espécie, em notas trocadas [aproximadamente mil reais], e simulacro de arma de fogo - “
revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 634059/SP), de modo que
a substituição por medidas cautelares alternativas se mostra inadequada/insuficiente para
preservar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012877-06.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE (S):

NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS

EDIMAR SOUSA NEVES

GENILSON STADLER MALLMANN

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS, EDIMAR SOUSA NEVES e GENILSON STADLER MALLMANN contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe N.U 1002146-10.2022.8.11.0045), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O
impetrante sustenta que
: 1)
não haveria justa causa para processamento da ação penal sob assertiva de que “
os elementos de informação colhidos no procedimento policial não demonstram a caracterização do tráfico de drogas
”; 2) “
o cenário fático é condizente com o cenário de usuários de drogas
”; 3)
inexistem
os pressupostos da custódia preventiva; 3)
os pacientes são primários e EDIMAR SOUSA NEVES “
sempre foi trabalhador, possui residência fixa na Comarca, além de ser pai de família
”; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
que seja declarada a “
nulidade da decisão que recebeu a denúncia ou, subsidiariamente,

encaminhados os autos ao Juizado Especial Criminal para apurar eventual prática da infração penal descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06
” e outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 133706186),
com documentos (ID 133706186/ID 133710650).

O pedido liminar foi indeferido (ID 134098177).

O Juízo singular prestou informações (ID 135915696).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONFIGUREM A TRAFICÂNCIA – PRETENDIDA REMESSA DO AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES TANTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME QUANTO DA AUTORIA DO PACIENTE, O QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA INICIAL INCOATIVA, - A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA À ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS, A QUAL SOMENTE É CABÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL. – VIA ELEITA INADEQUADA - 2) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E NA PERICULOSIDADE DOS AGENTES - A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO ELIDE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. - 3) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DO CRIME PRINCIPAL IMPUTADO AOS PACIENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 136681188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.3.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No que tange ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos se extrai haver prova de materialidade delitiva (Auto de prisão em flagrante, Id. 20977811, boletim de ocorrência, id. 50977813, mandado de busca e apreensão, id. 50977814, auto de exibição e apreensão, id. 50977816, exame preliminar de constatação id. 50977818 e depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, id. 50977821 e ss), valendo notar que a prisão em questão decorre do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar relacionado a Operação Libertas, deflagrada no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao periculum in mora. No particular, além da gravidade dos crimes em apreço, o que torna a prisão necessária para garantir a ordem pública, não se pode olvidar que também é recomendada a custódia cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal, já que nenhum dos indiciados comprovou possuir emprego lícito e residência fixa.

Outrossim, a circunstância de dois dos três indiciados não ostentar antecedentes criminais não impede a conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar, conforme dispõe o enunciado 43 do TCCR/TJMT: [...]

Ademais, é consabido que, tráfico de entorpecentes é o responsável, direta e indiretamente, pela quase totalidade da violência que assola a sociedade e causa intranquilidade à população, dando causa ao cometimento de outros delitos, inclusive, praticados pelos usuários de substância entorpecente.

Destarte, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados a razoável quantidade de droga apreendida, além de dinheiro, aparelho celular e simulacro de arma de fogo, evidente o risco de reiteração delitiva, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mesmo porque, inexiste nos autos demonstração de que os indiciados tenham emprego lícito. [...]

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora a custódia cautelar dos indiciados merece ser mantida.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de Genilson Stadles Mallmann, Edimar Sousa Neves e Douglas Rafael Costa dos Santos, em prisão preventiva, devendo estes permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. [...]”
(Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, juíza de Direito – ID 82103188)

Em 15.6.2022, recebeu a denúncia oferecida em face dos pacientes por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 - e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
21.7.2022
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 87633530).

Na mesma data, indeferiu pedido de revogação das custódias preventivas nestes termos:

“[...] Analisando os motivos esposados na decisão contida no id. 82150720, p. 1/5, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade. [...]

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes Douglas Rafael Costa dos Santos, Genilson Stadler Mallmann e Edimar Souza Neves, qualificados nos autos. [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 87633530)

Em 21.7.2022, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Rafael Vinícius Souza, Osvanides Manoel de Souza e Marcello Henrique Maidame, bem como interrogados os pacientes, tendo as partes [defesa e órgão ministerial] insistido na oitiva da testemunha faltante Joemil Almeida Santana (PJE N.U 1002146-10.2022.8.11.0045).

A audiência de continuação está designada para o dia 1

o.9.2022 (PJE N.U 1002146-10.2022.8.11.0045).

Pois bem.

O pleito de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, cujo efeito seria o trancamento da ação penal, também foi deduzido perante o Juízo singular, com idêntico fundamento, o qual não fora analisado até a presente data - 16.8.2022 - (PJE N.U
1002146-10.2022.8.11.0045).

Nesse contexto, apreciar o pedido do impetrante, sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo singular a oportunidade de exercer a sua jurisdição, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 28.1.2020)

Logo, essa matéria não dever ser conhecida antes do juiz da causa, regra elementar do Sistema de Justiça Criminal.

Por sua vez, a análise acerca da destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Quanto à prisão cautelar, o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em comercialização difusa de droga, extraídos das apreensões de 44g (quarenta e quatro gramas) de pasta-base de cocaína, divididos em 4 (quatro) porções [pequenas e médias], além de R$920,00 (novecentos e vinte reais) em espécie e 1 (um) “simulacro” de arma de fogo, em via pública, às 23h, em região conhecida pela traficância [bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT].

A considerável quantidade de pasta-base de cocaína [quarenta e quatro gramas], o valor em espécie [aproximadamente mil reais] e o “simulacro” de arma de fogo, apreendidos em poder dos pacientes, justificam as prisões preventivas para garantia da ordem pública,
por evidenciarem maior gravidade concreta das condutas,
segundo posição jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“[...] a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, consubstanciada pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pela apreensão de [...] um simulacro de arma de fogo, telefones celulares e dinheiro. [...] Tais circunstâncias, por conseguinte, sinalizam a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública e de cessar a atividade delitiva da associação criminosa. Precedentes.”
(STJ, HC 586416/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.8.2020)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação das custódias provisórias, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em seu turno, o paciente EDIMAR SOUSA NEVES comprovou ser pai de Lorena Gabrielly Alves de Sousa e Henzo Gabriel Alves de Sousa, de 3 (três) e 6 (seis) anos de idade, respectivamente, conforme certidões de nascimento (ID 126440186).

Todavia, a
impetração
está instruída com declaração subscrita por Thaynara Alves da Silva, companheira do paciente
EDIMAR SOUSA NEVES
e genitora dos seus filhos, a qual afirmou que as crianças estão sob seus cuidados, com “ajuda/apoio” de sua mãe (ID 133706186).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

No tocante às medidas cautelares,
as circunstâncias dos fatos criminosos - tráfico urbano [bairro
Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT
], com envolvimento de 3 (três) agentes supostamente associados [
DOUGLAS RAFAEL COSTA DOS SANTOS, EDIMAR SOUSA NEVES e GENILSON STADLER MALLMANN]
e apreensões de pasta-base de cocaína acondicionada de formas diversas [porções pequenas e médias], além da localização de considerável quantia de dinheiro em espécie, em notas trocadas [aproximadamente mil reais], e simulacro de arma de fogo - “
revelam maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
” (STJ, HC 634059/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.3.2021).

Portanto,
a substituição se mostra inadequada/insuficiente para
preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022